Tribunal: TJMT
Processo: 1015269-16.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015269-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES CONDICIONADO À CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – INSURGÊNCIA DO AUTOR DA AÇÃO – CITAÇÃO EQUACIONADA NO JUÍZO DE ORIGEM – OBSTÁCULO PROCESSUAL SUPERADO –
P
ERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos de origem acerca do equacionamento da citação da parte executada, obstáculo processual que reveste o núcleo do agravo de instrumento, resta prejudicado a apreciação da matéria recursal, ante a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1015269-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza Titular da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
nº
1006957-59.2021.8.11.0041
, averbou que em relação ao pedido para bloqueio de valores no sistema Sisbajud só seria realizado “após a citação da parte executada”, e determinou
ao autor providências para realização do respectivo ato processual (Id 90633350).

Nas razões recursais (Id 1377187810), o Banco agravante aduz que
“
o Arresto é medida cabível sempre que não encontrado a parte executada, a fim de que seja resguardado a jurisdição e seja mantida a efetividade processual
”
(sic).

Assevera que
“
no decorrer do feito, houveram 10 (dez) diligências, em endereços diversos, todavia, o Credor não obteve êxito em localizar a parte devedora para citação efetiva, inclusive no endereço constante no título exequendo”

(sic).

Argumenta que
“o art. 830 do Código de Processo Civil é explícito quando descrimina que a tentativa frustrada de citação é suficiente para que seja deferido o arresto executivo de quantos bens forem necessários para garantir a execução”
(sic).

O Banco agravante acrescenta que
“diante da frustrada localização da parte devedora/agravada para citação, é cabível o arresto online, para bloqueio de valores e aplicações financeiras em suas contas correntes, até o valor do crédito exequendo, a teor do disposto no art. 830, do CPC”
(sic).

Conclui com a assertiva
“plenamente possível a realização do Arresto Executivo na modalidade online, via Sisbajud, fundamentada na Legislação e na Jurisprudência dominante, uma vez que a parte executada não fora localizado no endereço presente ao título, bem como, não fora encontrado pelos meios habituais de citação”
(sic).

Com essas considerações, requer o conhecimento e o provimento deste agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão que indeferiu a realização de Arresto Executivo via SISBAJUD, a fim de que ocorra o bloqueio de valores e aplicações financeiras na conta da executada (agravada).

Não houve pedido de tutela recursal, e a parte agravada não apresentou contraminuta.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 137742692) e a inexistência de prevenção (Id 137737236).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento, a instituição bancária agravante insurge contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau, proferida em 22/07/2022, que condicionou a realização do bloqueio de valores através do sistema Sisbajud,
após a citação da executada
(Id 90633350).

Vê-se que na data em que proferida, a decisão interlocutória hostilizada teve como corolário a ausência de citação da parte executada, sendo, por consequência, a respectiva matéria norteadora do presente agravo de instrumento.

Todavia, ao cotejo dos autos de origem (
nº.
1006957-59.2021.8.11.0041
), verifica-se que após a data da decisão agravada (22/07/2022), perfectibilizados sucessivos atos processuais que ultrapassaram àquela situação existente à época da interposição deste recurso, produzindo substancial alteração no cenário fático-processual da ação de execução.

Explica-se.

O obstáculo para o juízo
a quo
acolher o pedido de bloqueio de valores, ou seja, a ausência de citação, não mais subsiste, eis que, após novas e reiteradas tentativas de localização do endereço da executada, a magistrada singular deferiu a citação por edital, consoante decisão em 19/09/2022 (Id 95479417).

Decorrido o prazo do edital e decretado à revelia da executada (Id 104676393), o exequente (agravante) renovou o pedido de bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud (Id 105036155), tendo o juízo
a quo
apreciado o requerimento consoante decisão proferida em 29/11/2022 nos seguintes termos:

“Vistos, etc. Considerando que a parte autora não comprovou o pagamento da taxa pertinente a Lei 11.077/ 2020, deixo de proceder com a pesquisa de valores no Sisbajud, como almejado. Portanto, decorrido o prazo para o autor indicar bens passíveis de penhora, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.”
(Id 105046903)

Não bastasse, superado o imbróglio acerca da citação, constata-se que a executada compareceu aos autos e em recentíssima petição protocolizada na data de 01/12/2022, apresentou proposta para quitação da dívida (Id 105271722), ainda pendente de apreciação.

Do teor da marcha processual existente nos autos de origem, observa-se o equacionamento da citação da executada, quer seja na forma de edital (determinado pelo juízo
a quo
), quer seja pelo recentíssimo comparecimento da própria parte, de modo a não mais subsistir o obstáculo da citação que reveste o objeto deste agravo, culminando na perda superveniente de seu objeto.

Assim,
se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio decisão interlocutória e atos processuais praticados no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido, precedente jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar caso análogo:
AI: 1001089-63. 2020.8110000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Data de Julgamento: 02/04/2020. Data de Publicação: 02/04/2020.

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022